Tribunal: TCU
Processo: 003.728/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2671/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, V, "a", do RITCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 2176/2022-TCU-Plenário , e encaminhar cópia desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.728/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hl Terraplenagem Eireli (10.739.793/0001-19). 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.